Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600226-35.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600226-35.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n.º
0600226-35.2024.6.16.0171 (DRAP n.º 0600223-80.2024.6.16.0171) que, indeferiu o pedido de
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de Izair Prestes De Pontes, julgando-a inapto para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024, por incorrer na causa de inelegibilidade do art. art. 1º, I,
'e', 2 da LC 64 nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Izair Prestes de Pontes, para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o n.º 27.750, pelo Partido Democracia Cristã, no Município de Almirante
Tamandaré/PR, pois no caso em questão, o candidato incorre na inelegibilidade do art. 1º, I, 'e', 2 da
LC 64, pela condenação no crime do art. 157 do Código Penal nos autos nº 0019133-
12.2016.8.16.0013, pelo prazo de oito anos a contar de 06/07/2021). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IZAIR PRESTES DE PONTES (RECORRENTE)
DAYANE MESSIAS CANDIDO (ADVOGADO)
DEBORA MALKO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093696
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.633

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600226-35.2024.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: IZAIR PRESTES DE PONTES
ADVOGADO: DAYANE MESSIAS CANDIDO - OAB/PR87983
ADVOGADO: DEBORA MALKO - OAB/PR93135
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto por candidato contra a sentença de indeferimento de registro de
candidatura ao cargo de vereador na cidade de Almirante Tamandaré/PR, com fundamento na
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90.
O recorrente sustenta que: (a) a extinção de sua punibilidade deveria afastar a inelegibilidade; (b) o
prazo de oito anos de inelegibilidade já se encerrou; e (c) não haveria mais óbice ao seu registro de
candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral apontou a intempestividade do recurso, visto que a sentença foi
publicada em 19/09/2024 e o recurso foi apresentado em 23/09/2024.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto é tempestivo e se foram
preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 58, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2024, o prazo para recurso eleitoral deve
ser contado a partir do término do tríduo estabelecido após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral. O
recurso foi apresentado fora do prazo estipulado.
Não houve alegação ou demonstração de causas suspensivas ou interruptivas do prazo recursal.
Assim, a intempestividade implica o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto pelo não conhecimento do recurso, uma vez que não foram preenchidos os requisitos de
admissibilidade, em especial a tempestividade.
Tese de julgamento: "A ausência de interposição do recurso dentro do prazo legal, sem
demonstração de causas suspensivas ou interruptivas, conduz ao não conhecimento do recurso
Num. 44093696 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292561200000043045354
Número do documento: 24100117292561200000043045354
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:15:04

eleitoral."

Dispositivos relevantes citados

Resolução TSE nº 23.609/2024, art. 58, § 3º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IZAIR PRESTES DE PONTES
em face da sentença de id. 44067070, a qual indeferiu seu pedido de registro de
candidatura para o cargo de Vereador da cidade de Almirante Tamandaré/PR, em razão
da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei
Complementar nº 64/90.

Em seu recurso, aponta que a) tendo cumprido sua pena e com uma
sentença que extingue sua punibilidade, ele não deveria estar inelegível para o pleito
eleitoral de 2024; b) a inelegibilidade de oito anos, que teria começado em 7 de junho de
2016, já se encerrou em junho de 2024, tornando o candidato elegível; c) com a extinção
da punibilidade, não há mais nenhum óbice para a candidatura, e a decisão de primeira
instância, que indeferiu o registro, deveria ser reformada; d) o cômputo do prazo inicial da
inelegibilidade deveria se dar a partir da data da decisão condenatória em segunda
instância, dos autos de n° 0019133-12.2016.8.16.0013, iniciando na data de 07 de junho
de 2.016, motivo pelo qual já teria transcorrido o prazo de 8 anos.

Nesta instância, aponta a Procuradoria Regional Eleitoral que, nos termos da
certidão de id. 44067074, a sentença foi publicada em 19/09/2024, tendo o recurso sido
apresentado apenas em 23/09/2024, intempestivo, portanto. No mérito, pugna pelo seu
desprovimento, visto que, diferentemente do sustentado pelo ora recorrente, a
inelegibilidade prevista no dispositivo supramencionado, decorrente de condenação
criminal proferida por órgão colegiado ou transitada em julgado, nos crimes nela
especificados, projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direito ou multa. Aponta que, conforme se infere do documento
de id. 44067057, referente à execução penal nº 019133-12.2016.8.16.0013, a extinção da
punibilidade pelo cumprimento integral da pena de IZAIR PRESTES DE PONTES ocorreu
em 06/07/2021, logo, inelegível até 06/07/2029, por este fato analisado.

É o relatório.

Num. 44093696 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292561200000043045354
Número do documento: 24100117292561200000043045354
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:15:04

VOTO

Considerando-se que a sentença fora publicada em 19/09/2024 e o recurso
fora apresentado apenas em 23/09/2024, tenho-o por intempestivo, nos termos do art. 58,
§3º da Res. TSE 23.609/2024, in verbis:

Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no
prazo de três dias após a conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral.

[...]

§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de
três dias contados da conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral, o
prazo para o recurso eleitoral passará a correr, para as partes e para o
Ministério Público, do termo final daquele tríduo.

Ademais, não demonstrou, e sequer alegou, o recorrente nenhuma das
causas suspensivas ou interruptivas do prazo recursal, sendo o não conhecimento do
recurso a medida a ser tomada.

DISPOSITIVO

Desse modo, por não estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade,
mormente, a tempestividade, voto pelo não conhecimento do recurso.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600226-
35.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: IZAIR PRESTES DE PONTES - Advogados do(a)
RECORRENTE: DAYANE MESSIAS CANDIDO - PR87983, DEBORA MALKO - PR93135 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator.
Num. 44093696 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292561200000043045354
Número do documento: 24100117292561200000043045354
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:15:04

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093696 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292561200000043045354
Número do documento: 24100117292561200000043045354
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:15:04